Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720404-33.2022.8.07.0020 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELADO: SAMUEL CARNEIRO SALES APELADO: KELLY OLIVEIRA DOS SANTOS ALVES, RAIMUNDO NONATO ALVES FERREIRA, MATYE GONCALVES ALVES D E S P A C H O SAMUEL CARNEIRO SALES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 64985408. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator